Tribunal: STJ
Processo: 0008246-42.2013.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985234 - SP(2025/0245137-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
MAURICIO MELLO KUBRIC - SP293296
ARMANDO BELLINI SCARPELLI - SP256826
SAMANTHA MARIA PELOSO REIS QUEIROGA - SP315669
GABRIEL LAREDO CUENTAS - SP356927
GABRIEL LUCAS CARNEIRO FIGUEIREDO - DF057274
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MOTTA - DF064482
ISABELLA DA EXALTAÇÃO PIMENTA DE SANTANA SILVA -
SP507950
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56173615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: be697592-c7f6-420d-a470-25c7e9eef036

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: be697592-c7f6-420d-a470-25c7e9eef036

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985234 - SP(2025/0245137-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
MAURICIO MELLO KUBRIC - SP293296
ARMANDO BELLINI SCARPELLI - SP256826
SAMANTHA MARIA PELOSO REIS QUEIROGA - SP315669
GABRIEL LAREDO CUENTAS - SP356927
GABRIEL LUCAS CARNEIRO FIGUEIREDO - DF057274
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MOTTA - DF064482
ISABELLA DA EXALTAÇÃO PIMENTA DE SANTANA SILVA -
SP507950
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55265925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:53
Código de Controle do Documento: 998589bc-07fb-4e0e-b0a6-c43cbf423a57

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por CREDICARD PROMOTORA DE
e
contra decisão monocrática mediante a
VENDAS LTDA
BANCO ITAUCARD S/A
qual não conheci do Agravo em Recurso Especial, nos termos do disposto nos arts.
932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 253, I, do RISTJ, em razão da ausência
de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na
origem, o recurso especial (fls.
).
1.508/1.negou515e
Sustentam os Agravantes, em síntese, que, nas razões do Agravo em
Recurso Especial, houve combate específico a todos os fundamentos utilizados para
inadmitir, na origem, o Recurso Especial, inclusive do óbice referente à
uma vez demonstrado em tópico específico que a "1a Seção deste
Súmula n. 83/STJ,
STJ entendeu pela não incidência de contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e a Terceiros sobre os valores recebidos a título de férias usufruídas
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
REsp 1322945/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe
", além de aduzido que a matéria não
27/02/2013,
08/03/2013)
foi analisada em sede de recurso repetitivo.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
1.531/1.540e
Transcorreu
o prazo da
para impugnação
in albis
FAZENDA NACIONAL
(certidão de fl. 1.551e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial teve seguimento negado
parcialmente com fundamento no
I, b, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA55265925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:53
Código de Controle do Documento: 998589bc-07fb-4e0e-b0a6-c43cbf423a57

em razão do julgamento definitivo dos Recursos Especiais ns.
(Tema n.
1.137.738/SP
) e
(Tema n.
) e, no que sobeja, não foi admitido sob os
265/STJ
1.164.452/MG
345/STJ
fundamentos de que ausente violação ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015, bem como porque incidiria a Súmula n. 83 desta Corte segundo a qual "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (fls.
).
1.304/1.311e
Contra a negativa de seguimento foi interposto Agravo Interno (fls. 1.349/1.
354e), que restou desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a
Região (fls.
).
1.448/1.454e
No mais, apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmado, de
forma genérica, que a orientação desta Corte não se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida e
, mas não
invocado precedente inapto à finalidade pretendida
demonstrado que o entendimento não está pacificado no mesmo sentido do acórdão
recorrido, ou que o precedente utilizado não se aplica ao caso sob exame (fls. 1.317/1.
332e), não impugnando, de forma específica, o fundamento adotado na decisão
agravada para inadmitir o Recurso Especial, impondo-se, de rigor, o não conhecimento
do recurso.
Registre-se, outrossim, que inadmitido o recurso especial em razão da
aplicação da

Súmula n. 83/STJ, deve a parte recorrente apresentar precedentes
desta Corte Superior, contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
, realizando o cotejo analítico entre eles, a fim de
decisão de admissibilidade
demonstrar a divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte ou,
ainda, que esta não se encontra pacificada, o que não ocorreu no caso em análise.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO
DA
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal Regional, seguindo
precedente do STJ (
, consignou que "os candidatos
REsp 1.238.344/MG)
aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente
efetivadas, não tem direito à indenização". Portanto, o decisum atacado está
em sintonia com o entendimento desta Corte, não havendo dúvida de que o
enunciado da Súmula 83 do STJ foi corretamente aplicado pela Corte de
Apelação e defeituosamente combatido pelo Agravo em Recurso Especial
interposto pela parte ora agravante.
2. O agravante não trouxe precedentes atuais do Superior Tribunal de
Justiça que refutassem a fundamentação apresentada pela Corte de origem,
o que é imprescindível quando se deseja atacar a aplicação da Súmula 83
do STJ.
3. A jurisprudência do STJ aplica sua Súmula 182 ao Agravo em Recurso
Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão
de admissibilidade proferida pelo Tribunal a quo, bem como ao Agravo
Interno que combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida
com base no
do CPC.
art. 932
Documento eletrônico VDA55265925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:53
Código de Controle do Documento: 998589bc-07fb-4e0e-b0a6-c43cbf423a57

4. Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou no
julgamento dos
ser necessária a impugnação
EAREsp 746.775/PR
específica de todos os fundamentos da decisão denegatória do Recurso
Especial, sob pena de não conhecimento.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.506.664/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação à
e à divergência
Súmula 83/STJ
não comprovada. Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts.
253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável
CPC/2015
por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado
da Súmula 182 do STJ.
6. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, deve a parte recorrente apresentar acórdãos deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada.
Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso
tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.272.690/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
4/4/2023.

Ademais, para a aplicação do óbice previsto na
basta
Súmula n. 83/STJ,
que o aresto recorrido esteja de acordo com a orientação jurisprudencial firmada por
esta Corte, sendo prescindível a consolidação do entendimento em enunciado sumular,
ou a sujeição da matéria à sistemática dos recursos repetitivos, prevista nos arts. 543-
C do Código de Processo Civil de 1973 e

art. 1.036, caput e § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55265925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:53
Código de Controle do Documento: 998589bc-07fb-4e0e-b0a6-c43cbf423a57

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso
NEGO PROVIMENTO
.
Documento eletrônico VDA55265925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:53
Código de Controle do Documento: 998589bc-07fb-4e0e-b0a6-c43cbf423a57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.234 / SP
Número Registro: 2025/0245137-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082464220134036100 82464220134036100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
MAURICIO MELLO KUBRIC - SP293296
ARMANDO BELLINI SCARPELLI - SP256826
SAMANTHA MARIA PELOSO REIS QUEIROGA - SP315669
GABRIEL LAREDO CUENTAS - SP356927
GABRIEL LUCAS CARNEIRO FIGUEIREDO - DF057274
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MOTTA - DF064482
ISABELLA DA EXALTAÇÃO PIMENTA DE SANTANA SILVA -
SP507950
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Documento eletrônico VDA56083564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:37
Código de Controle do Documento: 740eb6fe-cd4b-4db3-833b-6e1ec832ca5b

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
MAURICIO MELLO KUBRIC - SP293296
ARMANDO BELLINI SCARPELLI - SP256826
SAMANTHA MARIA PELOSO REIS QUEIROGA - SP315669
GABRIEL LAREDO CUENTAS - SP356927
GABRIEL LUCAS CARNEIRO FIGUEIREDO - DF057274
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MOTTA - DF064482
ISABELLA DA EXALTAÇÃO PIMENTA DE SANTANA SILVA -
SP507950
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:37
Código de Controle do Documento: 740eb6fe-cd4b-4db3-833b-6e1ec832ca5b